Tribunal: TJPA
Processo: 0800153-11.2021.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800153-11.2021.8.14.0030

APELANTE: RHYAN VICTOR DA SILVA MESQUITA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. ART. 157, §2º-A, INCISO I, C/C ART. 71, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE DO NÃO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226, CPP. INOCORRENCIA.
Apesar do reconhecimento do ora apelante, pela vítima, não ter sido realizado em estrita observância aos ditames legais estabelecidos no art. 226 e ss. do CPP, este não está revestido de obrigatoriedade, e sim de recomendação, aliado ao fato de que devem ser consideradas as demais provas colhidas durante a instrução processual, como ocorreu
in casu
.
2. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONTIDO NOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA.
A MATERIALIDADE restou comprovada, pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (Id. 11086478), pelos Autos de Entrega (Id. 11086478), além da prova oral colhida no curso da instrução criminal. A AUTORIA, de igual modo, mostra-se incontroversa com base nas provas testemunhais prestadas perante a autoridade policial e judicial.
3. DOSIMETRIA DA PENA. 3.1. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
Analisando com acuidade o
decisum
exarado, observa-se que o magistrado do feito, na primeira fase da dosimetria da pena do réu, ao analisar as circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP, considerou desfavorável às “circunstâncias do crime”, fixando, por isso,
a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão, e 30 dias-multa
para o crime disposto no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal. Ao negativar a vetorial das circunstâncias do crime, esclareceu o juízo, acertadamente, que o réu realizou a ação durante a noite, com escalada de muro, invadindo o domicílio das vítimas, em concurso com outros agentes, no período de férias no balneário de Marudá, com altíssima probabilidade de ter grande quantidade de objetos valores no local do assalto, o que facilitou sobremaneira o sucesso da empreitada criminosa.
3.2. DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. INSUBSISTENCIA.

No presente caso, a pena definitiva foi fixada acima do patamar supra, e existe circunstância judicial desfavorável ao réu. De tal modo, mantida a reprimenda imposta, não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena, posto que fixado de acordo com o previsto no art. 33, §2º, “b”, do CP.
3.3.
DA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO.

Verifica-se ausência de interesse recursal, dado que ao se pronunciar no momento da sentença penal condenatória, o juízo concedeu o direito de recorrer em liberdade ao apelante
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na sessão ordinária realizada no plenário virtual, à unanimidade, CONHECIMENTO do recurso e IMPROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

RHYAN VICTOR DA SILVA MESQUITA
interpôs Recurso de Apelação Penal, contra a v. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º-A, inciso I, c/c art. 71, caput, ambos do Código Penal.

Consta nos autos, em síntese, que no dia 16.02.2021, o ora apelante, em concurso com outros indivíduos, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu um automóvel e certa quantia em dinheiro da vítima Reileson Lopes Oliveira. Além disso, em continuidade delitiva, na madrugada do dia 17.02.2021, ingressaram na residência de Cecilia Margarida Dantas da Silva, e com uso de arma de fogo, subtraíram, em uma mesma oportunidade, diversos objetos pertencentes às vítimas Cecília da Silva, Rafael Mesquita, Lúcia Costa, Ruth Leão e Ana Carolina de Sousa.

Após o recebimento da denúncia em 30.06.2021 (Id. 11086494), foi procedida a oitiva das testemunhas e o interrogatório judicial do recorrente.

Após alegações finais do Parquet de 1º Grau e memoriais da Defesa (Id. 11086613), o MM. Juízo a quo, em sentença presente no Id nº 11086617, JULGOU PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENOU o ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º-A, I, c/c art. 71, caput, ambos Código Penal, fixando-lhe a pena em 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Inconformado, o apenado interpôs o presente Apelo, pugnando em suas RAZÕES, pela sua absolvição, com base na insuficiência probatória, bem como pelo não cumprimento do descrito no art. 226, do CPP. Subsidiariamente, requer a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda, em caso de fixação desta no mínimo legal, além da concessão do direito de recorrer em liberdade (Id. 11086623).

Em CONTRARRAZÕES, o representante do Ministério Público, requereu o desprovimento do recurso, para que seja mantida incólume a sentença condenatória (Id. 11086631).

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, ID 12569960, que se pronunciou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

A Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivo, conheço do recurso interposto pela defesa.

DO NÃO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226, CPP

Insurge-se o apelante quanto a nulidade do reconhecimento, por violar o disposto no art. 226 do CPP.

O pleito não merece procedência.

Com efeito, no que tange ao argumento de ausência das formalidades previstas no art. 226 do CPP, aduzido pela defesa, cabe ressaltar que, apesar do reconhecimento do ora apelante, pela vítima, não ter sido realizado em estrita observância aos ditames legais estabelecidos no art. 226 e ss. do CPP, este não está revestido de obrigatoriedade, e sim de recomendação, aliado ao fato de que devem ser consideradas as demais provas colhidas durante a instrução processual, como ocorreu
in casu.

Por esta razão, provas seguras constam dos autos, as quais, se mostram capazes de alicerçar um decreto condenatório, em contraposição, nesse caso, à tese abraçada pela defesa do apelante.

Portanto, o pleito defensivo não merece amparo.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Pugna o apelante, pela reforma da sentença, no sentido de ser absolvido, sob o argumento de insuficiência de provas.

Acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A MATERIALIDADE restou comprovada, pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (Id. 11086478), pelos Autos de Entrega (Id. 11086478), além da prova oral colhida no curso da instrução criminal.

A AUTORIA, de igual modo, mostra-se incontroversa com base nas provas testemunhais prestadas perante a autoridade policial e judicial.

As vítimas RAFAEL BRUNO DA SILVA MESQUITA, RUTH NAZARÉ DA SILVA LEÃO e ANA CAROLINA DA SILVA DE SOUSA, perante a autoridade judicial, foram unânimes em apontar o ora apelante como autor dos fatos, narrando de forma coerente e segura o ocorrido.

A vítima RAFAEL BRUNO DA SILVA MESQUITA, narrou em juízo, em síntese, que estava na residência onde ocorreu o assalto juntamente com sua família e amigos. Declarou que viu quando eles pularam o muro, no total de três pessoas, armados, já ordenando que o depoente e sua mãe fossem para dentro da residência e permanecessem no quarto. Afirmou que levaram vários celulares, alianças e antena receptor de televisão. Ademais, reconheceu o apelante em audiência.

A vítima RUTH NAZARÉ DA SILVA LEÃO, declarou em juízo, em síntese, que e estavam no pátio, vendo televisão, quando ouviram barulho de telhas e cachorros latindo, mas se recolheram para dormir. Logo em seguida, ouviu barulho de pessoas pulando o muro armados. Descreveu que colocaram uma arma em sua cabeça, sob ameaça de morte a todo momentos. Afirmou que os indivíduos levaram diversos pertencentes da residência. Na audiência, reconheceu o recorrente como um dos assaltantes. Afirmou que estavam com máscara, mas estava frouxa, razão pela qual foi possível reconhecer. Além disso, acrescentou que o recorrente era a pessoa responsável por recolher os objetos.

A vítima ANA CAROLINA DA SILVA DE SOUSA, declarou em juízo, em síntese, que estava deitada com seu bebê recém-nascido, quando entraram na casa. Narrou que levaram seu celular. Também reconheceu o apelante como um dos assaltantes. Disse que a máscara dos assaltantes caía, o que facilitou a identificação.

É cediço que, à palavra da vítima, é privilegiada, doutrinária e jurisprudencialmente, em sede de crimes contra o patrimônio, em razão das particularidades que costumam envolver esse tipo de delito, especialmente quando corroborada por outras provas colhidas durante a instrução processual, como ocorreu no caso em comento constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em prova colhida unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em juízo. 2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na fase processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010).

Dessa forma, a tese de absolvição por insuficiência de provas, encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso.

Com efeito, restando a autoria do roubo em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que se falar em insuficiência de provas, nem, tampouco, que ser acolhido o pleito absolutório.

DA DOSIMETRIA

DA REFORMA PENA BASE PARA O MINIMO LEGAL

Noutro giro, pugna o apelante pelo redimensionamento da pena, a fim de que seja fixada no mínimo legal.

No entanto, tal tese não pode prosperar.

O Juízo monocrático, bem fundamentou sua decisão pelo que transcrevo na parte que importa:

“Dosimetria da Pena em relação ao réu RHYAN VICTOR DA SILVA MESQUITA.

A culpabilidade normal à espécie, nada a valorar.

Sem antecedentes criminais, assim não há o que valorar.

Sobre a conduta social do agente, nada a valorar.

A personalidade do agente por falta de elementos não pode ser aferida nos autos, nada a valorar.

Os motivos são normais à conduta do réu, nada a valorar.

As circunstâncias de tempo, lugar e meio de execução foram extremamente favoráveis à prática do crime perpetrado pelo réu, pois realizou a ação durante a noite, com escalada de muro, invadindo o domicílio das vítimas, em concurso com outros agentes, no período de férias no balneário de Marudá, com altíssima probabilidade de ter grande quantidade de objetos valores no local do assalto, o que facilitou sobremaneira o sucesso da empreitada criminosa.

As consequências do crime são normais à espécie.

O comportamento das vítimas de modo algum concorreu para o crime.

Considerando a orientação do STJ ao entender pela possibilidade de majoração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC 477.022/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ªT, j. em 06/08/2019), fixo a
pena base em 4 anos e 8 meses de reclusão, e 30 dias-multa.

Sem agravante. Aplico a atenuante da menoridade e diminuo a pena em 1/6, restabelecendo a pena base de
4 anos de reclusão.

Não há causa de diminuição, e sim de aumento de pena. O emprego da arma de fogo deve servir de majorante, conforme previsão do art. 157, §2º-A, I, e assim
aumento a pena em 2/3, alcançando o patamar definitivo de 6 anos e 8 meses de reclusão, e 30 dias-multa
.

Aplico a continuidade delitiva prevista no art. 71, caput, do CP, em vista dos crimes praticados contra várias vítimas dentro da residência, tendo elas prestado suas declarações perante a autoridade policial e em juízo.

Desse modo, como houve depoimento das 3(três) vítimas que confirmaram os fatos em juízo e na fase administrativa, aumento a
pena em 1/5, passando a ser definitiva para esse delito em 8 anos de reclusão, e 30 dias-multa
.

Em vista da quantidade de pena em concreto estabelecida, deverá cumprir sua expiação inicialmente no regime
SEMIABERTO.

O réu solto por todo o processo, não havendo fato novo, motivador da restrição de sua liberdade. Desse modo, deve permanecer nessa condição até o trânsito em julgado desta sentença.”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, observa-se que o magistrado do feito, na primeira fase da dosimetria da pena do réu, ao analisar as circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP, considerou desfavorável às “circunstâncias do crime”, fixando, por isso,
a pena-base em
4 anos e 8 meses de reclusão, e 30 dias-multa

para o crime disposto no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Ao negativar a vetorial das circunstâncias do crime, esclareceu o juízo, acertadamente, que o réu realizou a ação durante a noite, com escalada de muro, invadindo o domicílio das vítimas, em concurso com outros agentes, no período de férias no balneário de Marudá, com altíssima probabilidade de ter grande quantidade de objetos valores no local do assalto, o que facilitou sobremaneira o sucesso da empreitada criminosa.

Diante disso, verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que fixada em 4 anos e 8 meses de reclusão, e 30 dias-multa, não podendo ser aplicada abaixo do mínimo legal em obediência a Súmula 231/STJ, a qual leciona que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ademais, é de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Nesse diapasão, na segunda fase, aplicada a atenuante da menoridade, diminuiu a reprimenda em 1/6 (um sexto), restabelecendo a pena de 04 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira e última fase, incidiu a majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CP, elevando a pena em 2/3 (dois terços), perfazendo o total de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Após a aplicação do aumento pela continuidade delitiva, a reprimenda alcançou o total definitivo de 08 (oito) anos de reclusão.

Veja-se que o juízo sentenciante aplicou a pena em quantidade necessária e suficiente à prevenção do crime, sem excessos ou arbitrariedades, de forma coerente e idônea em quantidade suficiente para promover a tutela da sociedade, considerando-se a gravidade do delito, a culpabilidade evidenciada e, ainda, a necessidade de se garantir a proporcionalidade entre a conduta e a pena aplicada, não merecendo qualquer reforma no decreto condenatório em todos os seus termos.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DO MÍNIMO LEGAL COMINADO EM ABSTRATO PARA O DELITO PELA PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ERRO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade. Diante da inexistência de um critério legal matemático para exasperação da pena-base, admite-se certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo que a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. - (Grifei)

1.1. Na ausência de parâmetros legais, nada impede que, no caso concreto, seja fixada a exasperação de 1 ano e 6 meses para a valoração negativa da circunstância judicial culpabilidade, considerando-se a pena mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito de roubo, que é de 4 a 10 anos de reclusão, pois as instâncias ordinárias justificaram a maior reprovabilidade da conduta de ambos os recorrentes.

1.2. Ressalte-se, o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial. Precedentes.

2. Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada aos agravantes, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para exasperar a pena-base dos recorrentes em determinado montante, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1947208/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito no
quantum
obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

O artigo 33, § 2º, alínea “b” e §3º, do Código Penal, expende que o início do cumprimento da pena poderá ser efetuado no regime semiaberto se o condenado não for reincidente, e a reprimenda aplicada seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos, devendo ser observadas, ainda, as circunstâncias judiciais.

No presente caso, a pena definitiva foi fixada acima do patamar supra, e existe circunstância judicial desfavorável ao réu. De tal modo, mantida a reprimenda imposta, não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena, posto que fixado de acordo com o previsto no art. 33, §2º, “b”, do CP.

DA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Por fim, sobre o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, verifica-se ausência de interesse recursal, dado que ao se pronunciar no momento da sentença penal condenatória, o juízo concedeu o direito de recorrer em liberdade ao apelante, fundamentando da seguinte forma:

“Réu solto por todo o processo, não havendo fato novo, motivador da restrição de sua liberdade. Desse modo, deve permanecer nessa condição até o trânsito em julgado desta sentença”.

Em suma, depois de criteriosa análise dos autos, percebe-se que o Juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não merecendo qualquer reforma no decreto condenatório.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
de apelação interposto por
RHYAN VICTOR DA SILVA MESQUITA,
porém lhe
NEGO PROVIMENTO
, nos termos apresentados, acompanhando parecer ministerial.

É como voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 28/03/2023